Tribunal: TJMT
Processo: 1002283-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002283-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAVI MAIA SILVA - CPF: 015.315.981-29 (APELANTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), GABRIELA PETERLI CANAL - CPF: 116.683.277-59 (APELANTE), VALDECI ANDRADE - CPF: 061.835.141-87 (APELADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE POSSE QUALIFICADA E DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
REQUISITOS DO ART. 561 E 567 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de interdito proibitório ajuizada com o intuito de proteger pretensa posse exercida sobre imóvel situado no bairro Parque Humaitá II, em Cuiabá/MT. Os autores alegaram aquisição do bem por escritura pública, e tentativa frustrada de cercamento, impedida por supostas ameaças do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os autores demonstraram o exercício de posse sobre o imóvel e a existência de ameaça concreta e atual por parte do recorrido, apta a justificar a tutela possessória por meio de interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de interdito proibitório exige a comprovação cumulativa da posse, da ameaça de turbação e do justo receio de sua concretização (CPC, arts. 561 e 567).

4. A escritura pública de compra e venda não se confunde com posse. Os atos alegados pelos autores não configuram exercício possessório contínuo, pacífico e com
animus domini
.

5. Comprovado por
prova testemunhal e pericial que o recorrido exerce posse antiga, qualificada, mansa e contínua sobre o imóvel, com benfeitorias, licenciamento ambiental e recolhimento de tributos rurais desde a década de 1980.

6. A via possessória não pode ser utilizada como substitutiva de ação reivindicatória, sobretudo quando ausente a posse fática pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A escritura pública de aquisição não constitui, por si só, prova de posse para fins de proteção possessória. 2. A ação de interdito proibitório exige demonstração de posse efetiva e justo receio de turbação, sob pena de improcedência do pedido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 567 e 568; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0000740-91.2017.811.0094, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2020; TJMT, Apelação Cível no 1000159-12.2022.811.0053, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Gabriela Peterli Canal e Davi Maia Silva em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório movida em desfavor de Valdeci Andrade.

Na origem, os apelantes ajuizaram a ação possessória, alegando terem adquirido o imóvel denominado Chácara 28, situado no bairro Parque Humaitá II, distrito do Coxipó da Ponte, nesta capital, mediante escritura pública de compra e venda datada de 10 de outubro de 2017. Relatam que, ao tentarem iniciar a construção de uma cerca no terreno em novembro de 2018, foram impedidos pelo recorrido Valdeci Andrade, que se apresentou como possuidor da área e teria ameaçado os trabalhadores contratados.

O juízo de origem, após regular instrução processual, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de prova do exercício da posse pelos autores, reputando a via eleita inadequada à tutela pretendida.

Os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença desconsiderou os documentos que comprovariam não apenas o domínio, mas os atos iniciais de posse praticados por eles, tais como a contratação de equipe para demarcação do terreno e pagamento de tributos. Alegam ter sofrido turbação possessória por parte do recorrido, o qual, mediante ameaças, teria impedido o regular exercício da posse. Defendem, ainda, que a sentença é omissa quanto ao pedido principal de proteção possessória sobre a área não ocupada pelo recorrido e requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 308604086).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse a justificar intervenção ministerial (id. 326213384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A ação de interdito proibitório, regulada pelo art. 567 do Código de Processo Civil, tem natureza possessória e preventiva, visando proteger o possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse. Para a concessão dessa medida, são requisitos cumulativos a serem demonstrados pelo autor: (i) a prova da sua posse (art. 561, I, do CPC), (ii) a turbação ou o esbulho praticado ou a ameaça iminente por parte do réu (art. 561, II, do CPC, aplicado por remissão do art. 568 do CPC), e (iii) o justo receio de que a ameaça se concretize.

A posse, em si, é um fato e não se confunde com o domínio, sendo protegida por sua própria existência jurídica, bastando que o possuidor a exerça com
animus domini
, independentemente de formalidades registrais (art. 1.210 do Código Civil).

Em que pese a natureza do interdito vedar a discussão de domínio em regra, a posse afirmada pelos autores deve se revelar exclusiva, inconteste e revestida de continuidade. A mera alegação, desacompanhada de prova robusta que exteriorize a posse de forma clara e sem embaraços, não é suficiente.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“[...] Nos termos do art. 567 do CPC, o interdito proibitório é a ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, devendo, para tanto, demonstrar a anterioridade de sua posse, a ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça [...]”

(TJ-MT 00007409120178110094 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)

Como cediço, a posse e a propriedade são institutos distintos. A propriedade é um direito real, formalizado por registro público, conferindo ao titular o poder de usar, gozar, dispor e reaver o bem. Já a posse é uma situação de fato, protegida pelo ordenamento jurídico por seu próprio exercício, bastando que o possuidor pratique atos materiais sobre a coisa, com
animus domini
, ainda que não detenha título de propriedade. Assim, mesmo o proprietário pode ser impedido de retomar a posse do imóvel por vias próprias, caso a posse esteja consolidada em poder de terceiro, cabendo-lhe, se necessário, propor ação específica para reavê-la.

No presente caso, os documentos juntados aos autos pelos apelantes, embora evidenciem a aquisição formal da propriedade da Chácara 29 por escritura pública registrada, não são suficientes para demonstrar o exercício da posse.

A narrativa dos autores gira em torno de um único episódio: a contratação de um pedreiro para construção de cerca no terreno, ocasião em que teriam sido impedidos de continuar os trabalhos por suposta ameaça do recorrido. A partir de então, alegam ter passado a sofrer ronda e intimidações, sem, no entanto, produzir qualquer prova consistente acerca da posse anterior, tampouco da alegada ameaça continuada.

A prova documental e testemunhal produzida, por sua vez, é clara ao indicar que os autores jamais exerceram qualquer posse qualificada sobre o imóvel. O próprio autor Davi Maia Silva admitiu que não chegou a permanecer no local, e que não houve qualquer benfeitoria consolidada, tratando-se de mera tentativa de demarcação.

A testemunha Fernando Carbone, engenheiro topógrafo contratado para o levantamento da área, não confirmou a existência de quaisquer atos de posse pelos autores e sequer se recordava da presença de um muro divisório, cuja existência foi comprovada pelas imagens de satélite desde anos anteriores à suposta aquisição do imóvel. Também não testemunhou qualquer turbação, ameaça ou comportamento agressivo (vide termo de id. 308604066 e transcrições dos depoimentos na sentença de id. 308604080).

O réu, por sua vez, comprovou o exercício de posse antiga, contínua e mansa sobre a área. Os contratos de cessão de direitos possessórios datados de 1983 e 1985, a residência construída, os tanques de piscicultura, a criação de animais, a instalação de rede elétrica desde 1990, as licenças ambientais expedidas por órgãos como IBAMA e FEMA, além dos pagamentos de ITR e CCIR ao longo dos anos, constituem indícios inequívocos de uma posse consolidada e prolongada, com
animus domini
. Esses elementos foram devidamente explorados e confirmados pela perícia técnica judicial realizada (id. 134057078).

Também é relevante destacar que, conforme reconhecido nos próprios depoimentos, os autores sequer sabiam da existência de muro divisório entre os lotes no momento da suposta tentativa de construção, demonstrando desconhecimento das características físicas do imóvel que afirmam possuir. O próprio antecessor na cadeia dominial declarou não ter exercido a posse do imóvel, tampouco delimitado a área, o que reforça a tese de que os apelantes jamais sucederam uma posse efetiva, mas tão somente adquiriram um título registral.

Consigna-se, por oportuno, que em suas razões recursais, o próprio apelante assevera que
“ainda que o autor não esteja atualmente na posse direta do imóvel, seu vínculo com a propriedade se manifesta por meio do adimplemento regular do IPTU, evidenciando o ânimo de retomar a posse injustamente subtraída”
(id. 308604082 – pág. 20). Entretanto, a ação possessória não pode ser manejada como instrumento para resolução de conflitos dominiais ou como substitutivo de ação reivindicatória.

A ausência de posse qualificada, somada à fragilidade das provas de ameaça, conduz à improcedência da pretensão. E, ao contrário do que sustentam os apelantes, a sentença enfrentou adequadamente a controvérsia e demonstrou, com base nas provas colhidas, que os requisitos do art. 567 do CPC não foram preenchidos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e mantenho inalterada a sentença que julgou procedente a ação de interdito proibitório.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil, observada eventual suspensão no caso de gratuita de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025